Tribunal: TJDFT
Processo: 0712451-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712451-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGREJA PRESBITERIANA NACIONAL AGRAVADO: ACADEMIA PARQUE FITNESS S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela parte Ré, IGREJA PRESBITERIANA NACIONAL, contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência nos seguintes termos: "[...] De início, cabe assentar que não se cuida de típica ação revisional de aluguel, tal como aquela especificamente prevista em norma especial, pela qual se viabiliza, em tese, a definição, de forma abrangente e definitiva, do valor da prestação locatícia a ser doravante observado. No caso dos autos, por força de situação de alegada onerosidade excessiva, postula a parte autora o pontual sobrestamento da exigibilidade obrigacional, ou, supletivamente, a sua transitória e pontual redução. Afasta-se, com isso, a exigência de prévia comprovação dos requisitos elencados no artigo 19 da Lei no 8.245/91. As medidas de absoluta restrição, estabelecidas pelo citado DECRETO No 40.583, DE 1o DE ABRIL DE 2020, impedem, por completo, o exercício das atividades desenvolvidas pela demandante, o que espraia, por óbvio, inegáveis e gravosos reflexos sobre o seu faturamento. Tal situação, cuja exata duração sequer poderia ser estimada, compromete, por completo, a única destinação (exploração econômica) que poderia, por força do contrato, ser atribuída ao bem locado. No caso específico da atividade da academia, para além da previsível evasão de alunos e a inevitável suspensão (ou trancamento) dos planos contratados, há evidente empeço à captação de novos frequentadores, situação recrudescida pela necessidade de readequação dos contratos em vigor e pela natural e esperada inadimplência, decorrente da retração em diversos setores do mercado de trabalho. Tal situação, por óbvio, não seria passível de previsão, ou mesmo de ponderação, como mero risco negocial (álea interna), quando foram estabelecidas, pelas partes, as bases do contrato. Constata-se, na espécie, superveniente desequilíbrio da relação negocial, resultante dos efeitos de um fato necessário, a incidir, gravosamente, sobre a base do negócio jurídico, vez que a locação, no caso, tem por escopo exclusivo o exercício das atividades de “academia de cultura física&amp;rdquor; (ID 61810311), destinação econômica atualmente obstada por força de evento imprevisível e inevitável. Por se tratar de contrato bilateral, a compreender prestações recíprocas e proporcionais (disponibilização de imóvel comercial, mediante o pagamento de um valor a título de aluguel), incide, na espécie, o disposto no artigo 317 do Código Civil, à luz do qual, quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. Importa prestigiar, no caso, o princípio da conservação dos contratos, em nome do qual se admite a recomposição da base negocial, asseverando a doutrina, para que se admita a revisão pontual do pacto, a existência de dois requisitos: “i) manifesta desproporção entre o valor da prestação no momento da formação e o da execução e ii) a desproporção decorrer de motivos imprevisíveis; (SIMÃO, José Fernando. In: SCHREIBER, Anderson (Coord.) Código Civil Comentado. 2.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 197). No caso, ainda que por lapso temporal incerto e transitório, é certo que o valor da contraprestação pactuada ressairia, atualmente, desproporcional em face do objeto correspondente, posto que estaria obstaculizada a plena fruição do bem, para a única finalidade admitida na avença, a evidenciar situação de onerosidade excessiva em desfavor da locatária. Em razão do fato imprevisível, supervenientemente verificado, e ainda, à luz da natureza específica do negócio provido por meio da locação, a onerosidade, in casu, extrapolaria qualquer álea própria do contrato, a traduzir manifesto desequilíbrio econômico, em circunstância apta a autorizar a revisão do valor da prestação (CCB, art. 317), ou mesmo a resolução do contrato (CCB, art. 479). Eclode manifesto – eis que previamente declarado - o interesse da parte autora em ver preservada a avença locatícia, ainda que, por força do evento gravoso e alheio à sua ingerência, esteja impossibilitada de usufruir do bem locado, e, por conseguinte, de arcar com a integralidade do valor originariamente ajustado como contraprestação. Noutro vértice, é possível presumir, sobretudo diante da situação de instabilidade econômica que se avizinha, que não seria medida benéfica aos interesses da locadora a simples resolução contratual, fundada em situação de incontornável onerosidade excessiva, notadamente em razão das características do imóvel (comercial), que, em princípio, não seria de rápida e fácil relocação. Oportuna e mais adequada, em tal cenário, a autocomposição, e, não sendo ela viável, a intervenção jurisdicional, voltada a harmonizar e equilibrar, na medida do possível, os interesses que, em dada medida, estariam contrapostos. Ante o exigível sinalagma, tem lugar, diante do desequilíbrio - pontualmente evidenciado por força de fato transitório, superveniente e imprevisível -, a redução equitativa da obrigação, a fim de que, no momento do adimplemento, seja assegurada, em maior medida, a manutenção do vínculo contratual, sem descurar das bases do negócio. Nesse sentido, colha-se o escólio doutrinário: Em consonância com o princípio da conservação dos contratos, sempre que possível a sua manutenção, tendo em vista a sua função e os interesses tutelados, a solução com base na onerosidade excessiva há de ser a revisão judicial do negócio, mantendo-se o vínculo em novos termos. Em que pese a maior compreensão da autonomia negocial – já que imporá às partes manterem-se em negócio sob condições diversas daquelas originariamente pactuadas – a revisão mostra-se condizente com o princípio da conservação dos negócios e com a leitura funcional dos contratos, na qual a autonomia somente é protegida se (e na medida em que) merecedora de tutela, à luz da principiologia constitucional (KONDER, Carlos Nelson. In: TEPEDINO, Gustavo (Coord.) Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 140). Tal quadro permite vislumbrar, ainda que em prospecção não exauriente, que o substrato informativo trazido a lume seria hábil a amparar a probabilidade do direito vindicado, eis que as circunstâncias descortinadas, notadamente a situação de empeço ao exercício das atividades empreendidas no local, ao tempo em que impossibilitam à locadora o resguardo, no período de contingência sanitária, da finalidade comercial dada ao imóvel (Lei no 8.245/91 – art. 22, inciso III), estariam a desvelar o desequilíbrio da relação contratual, a torná-la excessivamente onerosa para a locatária. Inviável, no entanto, sob pena de se chancelar situação de enriquecimento sem causa, a simples suspensão integral da contraprestação devida (aluguel), na forma aventada, eis que o imóvel, ainda que esteja com sua utilidade transitoriamente restrita, permaneceria sob a posse direta e exclusiva da locatária, que lá manteria seus equipamentos, documentos e seu endereço comercial, podendo ainda exercer, sem abertura ao público externo, suas atividades administrativas. De outra banda, a urgência na concessão do provimento emerge das próprias circunstâncias que envolvem o negócio, ante a necessidade de se evitar a mora e, com isso, preservar a higidez do contrato, até que sobrevenha a normalização do quadro fático atualmente vivenciado, situação que evidencia o risco ao resultado útil do processo. Eclodem satisfeitos, assim, os requisitos do artigo 300 do CPC, para a concessão, ainda que em parte, da tutela de urgência vindicada. Sendo certo, na forma pontuada, que o integral sobrestamento das obrigações de uma das partes, tal como vindicado, não seria medida hábil a contornar o desequilíbrio contratual, sendo, ao revés, medida passível de culminar na simples transferência do prejuízo integral para a parte locadora, impõe-se, em homenagem ao princípio da conservação, e ainda, para assegurar o resguardo da base contratual, a redução equitativa da contraprestação. Em face dos diversos aspectos sopesados, de expressão fática e jurídica, voltados à consecução de um equilíbrio possível das prestações, e ainda, considerada a natureza das atividades especificamente empreendidas no imóvel, tenho que o valor aluguel mensal, devido durante o período de suspensão total das atividades, deve estar limitado a 25% (vinte e cinco por cento) do valor praticado antes da edição do decreto que determinou o sobrestamento do funcionamento da academia. Pontuo que não se vislumbra, na espécie, irreversibilidade, a obstaculizar a concessão da medida, eis que, na hipótese de eventual malogro da pretensão, teria lugar a exigibilidade dos valores suplementares, acrescidos dos encargos moratórios que se façam cabíveis. Ao exposto, tendo em vista que existe probabilidade do direito invocado e que avulta evidente perigo de dano, para além do receio de ineficácia do provimento final, DEFIRO, em parte, a tutela liminar de urgência, o que faço na forma do permissivo do artigo 300 do CPC, para limitar, ao patamar de 25% (vinte e cinco por cento) do valor vigente, o aluguel mensal, devido pela autora, até que sobrevenha a cessação do ato que determinou a suspensão das suas atividades empresariais. Diante das medidas de contingência (COVID-19), instituídas pela Portaria Conjunta no 29/2020, deste TJDFT, deixo, por ora, de designar o ato conciliatório, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, desde que se revele adequado para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide [...]" Em suas razões alega, em suma, que: i) é público e notório as medidas (sic) de enfrentamento do novo Corona vírus, e as consequências decorrentes, não apenas nas atividades da Agravada, mas em toda a cadeia econômica do país, não estando a Agravante imune a tais efeitos; ii) sempre deixou claro que negociaria diante da situação de pandemia, contudo, as decisões no âmbito da Agravante se dão por meio de decisão colegiada, que requer reunião do conselho e diante da impossibilidade de reuniões com aglomerações encontrou dificuldades para adaptação da gestão; iii) a proporção da limitação (pagamento de apenas 25% do valor do aluguel) apenas trasladou o desequilíbrio, isso porque não foi apresentado nenhum documento que comprovasse a alegada redução das receitas. Ressalta que, da mesma forma, não deu causa e não tinha como prever a situação, e que também foi atingida pelos efeitos da mesma crise, com redução de doação dos fiéis; iv) para a revisão dos contratos, os requisitos são os mesmos para a resolução (art. 478 do CC), a saber: 1) configuração de eventos extraordinários e imprevisíveis; 2) comprovação da onerosidade excessiva que causa a insuportabilidade do cumprimento do acordo para um dos contratantes; 3) que o contrato seja de execução continuada ou de execução diferida. Desses o Agravado comprovou apenas os requisitos expressos nos itens 1 e 3; v) os contratos das academias são anuais, ou semestrais, e, nessa condição, muitos dos clientes não pararam de pagar, de maneira que, certamente a redução se deu, contudo, em percentuais muito inferiores do que alega a Agravada. Por fim, requer: a) Seja recebido o recurso, conhecido e deferida liminarmente a antecipação de tutela para reformar a decisão liminar de primeira instância e alterar o percentual de “desconto” da locação de 75% para 30%. b) Subsidiariamente, seja deferida a liminar para distribuir o ônus de forma equivalente entre as partes em 50%; c) No mérito, seja provido o presente recurso para, acaso deferida, confirmar a tutela deferida, reformando a decisão de primeira instância nos percentuais acima pugnados e, acaso não tenha sido deferida a liminar, que a Turma conheça e dê provimento ao recurso para revogar a decisão liminar de primeira instância e alterar o percentual de desconto da locação de 75% para 30%; [...] DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 16124303 e 16124304). É o relatório. DECIDO. Da Antecipação de Tutela Recursal Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para reduzir em 75% (setenta e cinco por cento) o valor da prestação locatícia em razão da pandemia. A pretensão, assim, se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. O Novo Código de Processo Civil trata da tutela provisória na sua Parte Geral, portanto coerente permitir a antecipação da tutela final e a antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária, em razão da alegação de urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O objeto da discussão consiste na defesa da tese segundo a qual o advento da pandemia pelo vírus Covid-19, cujo primeiro caso registrado no país se deu em 26/02/2020, trouxe para a parte Autora, ora Agravada, uma brusca queda de receita, com paralisação total de suas atividades, a partir de 14/03/2020, de modo a tornar impossível o adimplemento de suas obrigações perante seu credor locatício, ora Agravante, do que decorre a invocação do motivo de força maior e da onerosidade excessiva, como fundamentos para impor judicialmente à outra parte do contrato uma moratória, ou seja, a suspensão dos pagamentos. A despeito da destacada qualidade da decisão do Ilustre Magistrado, não me convenço de que essa seja a melhor forma de encaminhar a solução do problema em tela. É preciso reconhecer algumas premissas e tecer considerações sobre o cenário fático-jurídico vivido no contexto da pandemia, que gera as alterações contextuais a partir das quais vem o Agravado pedir a intervenção do Poder Judiciário. A possibilidade de intervenção judicial nos contratos tem uma função, uma razão de ser. Essa ratio essendi do instituto se encontra na possibilidade de que algum fato superveniente à formação do contrato venha a ocorrer, com impactos significativos no equilíbrio contratual ou na condição de possibilidade de adimplemento por uma das partes. As regras que dão azo à intervenção judicial nos contratos foram didaticamente colacionadas na percuciente decisão do Juízo a quo. Ocorre que, no caso ora trazido à análise, como em todos os demais que serão certamente trazidos à apreciação do Poder Judiciário, não se trata de uma condição contextual que afeta um sujeito ou um grupo de sujeitos contratantes. Algo diferente ocorre na realidade sócio-econômica atual, algo de muito maior magnitude, em intensidade e escala, que faz com que as regras permissivas da intervenção em relações jurídicas contratualizadas tenham de ser aplicadas com cautela e parcimônia, levando em consideração seus efeios às partes e à economia. A alteração na realidade, produzida pela pandemia, não se circunscreve a uma das partes, necessariamente. Isso significa que o impacto econômico é suportado e sentido coletivamente, porquanto afeta a economia como um todo, mesmo que circunstancialmente se tenha alguns agentes econômicos que não sintam negativamente (ou sintam em menor grau) os efeitos da pandemia, tais como alguns operadores dos chamados “setores essenciais”, cuja atividade econômica não restou paralisada durante o período de quarentena. Os “bens” (ou estados de coisas) desejados pelo legislador ao estabelecer regras autorizativas de intervenção judicial em contratos são, em síntese: a) na perspectiva imediata, a manutenção ou o restabelecimento da higidez econômica da relação entre as partes, protegendo o sinalagma contratual, observada a expectativa de comutatividade nele envolvida e; b) na perspectiva mediata, a preservação das condições econômicas de troca eficiente entre as partes, o que tem impactos na perspectiva transindividual, para as relações econômicas como um todo. No primeiro objetivo (ou função), tem-se o olhar em chave individual para a questão dos contratos, e, no segundo objetivo (ou função), tem-se a perspectiva em chave coletiva, transindividual. A intervenção em um contrato supõe que sejam razoavelmente conhecidos os elementos fáticos envolvidos, tanto no contexto externo às partes, quanto na situação das partes propriamente. Sabendo-se que o mundo mudou, tendo mudado a realidade econômica, das relações sociais, dos hábitos, das práticas e ações no âmbito público e privado, há uma instabilidade radical no cenário sócio-econômico acerca do que realmente está acontecendo na economia e nas vidas das pessoas. Utilizando, por analogia, um conceito da teoria das probabilidades, podemos dizer que o contexto em que se vive presentemente possui natureza estocástica. Talvez se possa dizer que as decisões jurídicas sejam, de maneira constitutiva, produzidas em contextos estocásticos[1], evidentemente, portanto, não deterministas. O que ocorre com o cenário vivido atualmente é que há uma aleatoriedade singularmente intensa quanto ao futuro. ELSTER nos ajuda a compreender essa premissa de enquadramento da situação atual ao apresentar uma teoria da restrição, ao tratar da inconsistência temporal na tomada de ação econômica: “Inconsistência temporal, ou inconsistência dinâmica, ‘ocorre quando a melhor política planejada atualmente para algum período futuro não é mais a melhor política quando o futuro chega.”. [2] Nas decisões a serem tomadas, em tal contexto de instabilidade de variáveis e de informação, embora haja heurísticas envolvidas nos processos decisórios, os resultados são apenas parcialmente racionalizáveis ou explicados a partir de um conjunto certo de premissas normativas substantivas e procedimentais, bem como das regras hermenêuticas aplicáveis a ambas essas dimensões normativas. Colocadas as três premissas, é importante estabelecer o incentivo às partes para que, previamente a qualquer intervenção judicial, realizem esforço de composição, de conciliação. Daí a importância de, em contextos estocásticos como o atual, produzir-se compromissos e pré-compromissos em relação ao futuro, o qual ainda nos é incerto em alto grau. As partes precisam realizar esforço de composição, pois elas possuem informações e expectativas relacionais e normativas que não serão possíveis de serem trazidas aos autos, com as nuances e complexidades que só o mundo volitivo interior de cada uma delas revela inteiramente, por mais que haja esforço de produção probatória. Ainda segundo ELSTER, “Quando as pessoas planejam seu comportamento de antemão, costumam descontar o bem-estar futuro por um valor presente menor. Quanto se vêem diante de opções cujos efeitos sobre o bem-estar serão sentidos em vários momentos no futuro, escolhem aquela para a qual a soma dos valores presentes desses efeitos é a maior.”[3] Em não sendo possível a composição entre as partes, e sendo necessária a intervenção heterônoma do Judiciário, é preciso que o cenário fático-probatório esteja suficientemente demonstrado, a fim de que a intervenção judicial seja a mais eficiente possível, levando-se em consideração que a relação contratual encerra uma obrigação moral de parte a parte, não se podendo afastar dos postulados ético-normativos que orientam as fases pré-contratual, contratual e pós-contratual. Assim, o pedido de revisão fundado na possível afetação econômica oriunda da pandemia deve ser devidamente instruído pelos documentos que atestem a real necessidade de intervenção, não sendo possível a simples alegação destituída de prova, sobretudo pelo argumento de ocorrência de “fato notório”, porquanto, se a pandemia é fato notório, a afetação econômica da(s) parte(s) nem sempre o é. Ainda que seja possível se falar em “afetação evidente” em razão do seguimento do negócio, não é prescindível a análise da capacidade econômica das partes, de modo a se construir a decisão que melhor concretize os postulados contratuais (força obrigatória, autonomia da vontade, boa-fé objetiva, função social, função ambiental, equivalência material, relatividade dos efeitos). A obrigação, em regra, nasce para se extinguir pelo seu cumprimento e o objetivo último de um pacto contratual é a realização da vontade das partes em seu sentido estático, representada pelo objeto jurídico do pacto contratual.[4] No caso concreto, teríamos, em tese, dois setores potencialmente afetados economicamente pela pandemia (academias e igrejas). Isso não significa, contudo, que a simples alegação de ocorrência de desequilíbrio contratual e de quebra da base objetiva do contrato seja suficiente para justificar a intervenção do Judiciário no pacto contratual firmado entre as partes. A própria construção de um critério alternativo ao originalmente acordado entre as partes, em caso de comprovação da quebra base objetiva do contrato, demanda maior grau de instrução probatória, tendo em vista que é imprescindível considerar os impactos da decisão judicial na esfera de ambos os contratantes, já que as partes possuem legítima expectativa em relação ao cumprimento do pacto contratual nos moldes em que fora firmado, considerando-se as circunstâncias que orientaram as decisões privadas tomadas pelas partes nas fases pré-contratual e contratual, fato esse que demanda do Judiciário uma postura de contenção no contexto da intervenção judicial no pacto contratual, dando preferência à auto composição, nos termos do art. 3°,§§2° e 3°[5], do Código de Processo Civil em vigor. Desta forma, em cognição sumária, característico deste momento processual, não antevejo a verossimilhança das alegações da parte Autora, ora Agravada, exposta na exordial, a ensejar aplicação imediata dos arts. 317 e 479 do CC e consequente concessão da tutela de urgência nos termos em que deferida no Juízo de origem. Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento deste recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Importante ressaltar que não há óbice para que as partes propugnem a solução extrajudicial do presente conflito, o que até se recomenda, diante da situação excepcional conjuntural para atendimento do melhor interesse dos envolvidos. [1] CLARKE, A. Bruce &amp; DISNEY, Ralph L. – Probabilidade e processos estocásticos; trad. De Gildásio Amado Filho. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1979. p. 193 Segundo os autores, são “situações em que são feitas observações quanto a um período de tempo, situações essas influenciadas por efeitos aleatórios ou de azar, não só um único instante, mas por todos o intervalo de tempo ou sequência de tempos que se está a considerar.” ... “Em termos gerais, um processo estocástico é um fenômeno que varia, em algum grau, de forma imprevisível, à medida que o tempo passa. A imprevisibilidade, nesse caso, implica em que se observou uma sequência de tempo inteira do processo em diversas ocasiões diferentes, sob condições presumivelmente ‘idênticas’, as sequências em observação resultantes, seriam, em geral, diferentes.” [2] ELSTER, Jon. Ulisses liberto: estudos sobre racionalidade, pré-compromisso e restrições. Trad. Cláudia Sant’Ana Martins. São Paulo: Ed. UNESP, 2009 P. 40 [3] Id. P. 41 Em nota: “Skog (1997) supõe que taxas de desconto flutuam estocasticamente, e demonstra como esse fenômeno, se previsto, pode dar origem ao comportamento de pré-compromisso.” [4] AMARAL, Francisco. Direito civil: introdução. 8. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2014, p. 446. [5] Os referidos dispositivos jurídicos ratificam a Resolução n. 125 do Conselho Nacional de Justiça, que no seu art. 1°, parágrafo único, dispõe que: “Art. 1o Fica instituída a Política Judiciária Nacional de tratamento dos conflitos de interesses, tendente a assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à sua natureza e peculiaridade. Parágrafo único. Aos órgãos judiciários incumbe, nos termos do art. 334 do Novo Código de Processo Civil combinado com o art. 27 da Lei de Mediação, antes da solução adjudicada mediante sentença, oferecer outros mecanismos de soluções de controvérsias, em especial os chamados meios consensuais, como a mediação e a conciliação, bem assim prestar atendimento e orientação ao cidadão.” Brasília, 26 de maio de 2020 12:46:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador